Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUSTAS PROCESSUAIS DA FASE DE CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. São devidas custas processuais na fase de Cumprimento de Sentença, nos expressos termos do art. 523, caput, do CPC/15.
2. Constatado que, após devidamente intimado, o Executado/Agravante (que não é beneficiário da justiça gratuita), deixou de efetuar o depósito do valor referente às custas processuais da fase de cumprimento de sentença, mostra-se correta a determinação de pagamento do valor das custas acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do § 2o do art. 523 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.